Tribunal: STF
Processo: AP 1018
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-18
Data de publicação: 2018-09-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. PECULATO-DESVIO. SAQUE DE VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. FICTÍCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE.



    1. O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, preceitua, na sua acepção probatória, que cabe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a ocorrência de todas as circunstâncias elementares do tipo penal atribuído ao acusado na incoativa, sob pena de tornar inviável a pretendida responsabilização criminal.



    2. No caso, a denúncia, na parte em que recebida pelo Plenário da Suprema Corte, imputa ao acusado a prática do crime de peculato, na modalidade desvio, em razão do saque de verba indenizatória disponibilizada pelo Senado Federal para custeio de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante a apresentação de notas fiscais que representariam de forma fictícia a prestação de serviço de locação de veículos.



    3. Nada obstante as inúmeras contradições verificadas nas declarações prestadas em juízo por testemunhas defensivas, o conjunto probatório não se mostra capaz de sustentar a referida tese acusatória com a certeza exigida para a prolação do pretendido édito condenatório, razão pela qual se mostra imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    4. Denúncia julgada improcedente.